Tribunal: TJDFT
Processo: 0010933-34.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTAR CERTIDÃO DE ÓBITO, INFORMAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E INDICAR INVENTARIANTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO.

1. Ante notícia do falecimento do executado, o d. juízo de origem determinou que o ente público exequente coligisse aos autos a certidão de óbito, informasse a existência de inventário e indicasse o representante do espólio.

2. Haja vista a notícia de falecimento da parte executada, cumpre ao exequente diligenciar para comprovar a ocorrência do óbito e a sua data, mediante a juntada da certidão de óbito ou documento equivalente, com o intuito de demonstrar a possibilidade de prosseguimento da execução, além de promover a regularização do polo passivo.

3. Quanto à indicação do representante, cumpre rememorar que o espólio deve ser representado em juízo. A partir da abertura da sucessão até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá na posse do espólio o administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, consoante os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. Após o compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Apelo não provido.